Tribunal: TJSP
Processo: 2127206-31.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício constatado na fixação de honorários advocatícios – REsp no 1.850.512/SP (Tema Repetitivo no 1.076) – "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Acórdão que destoa do precedente vinculante, ensejando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício constatado na fixação de honorários advocatícios – REsp no 1.850.512/SP (Tema Repetitivo no 1.076) – "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Acórdão que destoa do precedente vinculante, ensejando sua modificação – Honorários fixados nos patamares mínimos das faixas previstas no art. 85, par. 3o, do CPC – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.